Tribunal: TJDFT
Processo: 0749220-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a observância dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Diante da necessidade de averiguação e ratificação da alegada inadimplência dos requeridos, afigura-se prematuro sujeitar a parte requerida à resolução imediata do contrato, com a consequente desocupação liminar do imóvel, antes do devido contraditório.

3. Os supostos prejuízos que alega vir sofrendo a agravante são decorrentes da inadimplência das parcelas de financiamento junto à instituição financeira, em contrato firmado com a própria recorrente, evidenciando que a resolução imediata do contrato de compra e venda com os requeridos, assim como a reintegração de posse, não possuem o condão de fazer cessar, de imediato os alegados danos, não configurando, por isso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também necessário ao deferimento da tutela de urgência.

4. A restrição à garantia fundamental do contraditório, ainda que provisória, deve se dar de maneira excepcional e na forma da lei. Ausente um dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, inviável o deferimento do pleito liminar.

5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.